Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742560-75.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DUARTE MOREIRA AGRAVADO: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN DUARTE MOREIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0737119-13.2022.8.07.0001, promovido por RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (IDs 143381641 integrada pelo ID 143381641 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do embargado de desbloqueio de valor penhorado, supostamente em excesso, em sua conta no Banco NU PAGAMENTOS S.A. No agravo de instrumento interposto, o recorrente argumenta, em suma, que apesar da afirmação do juízo a quo, de que os valores remanescentes da penhora efetivada em suas contas bancárias seriam liberados, permaneceram indisponíveis no Banco NU PAGAMENTOS S.A. não fora desbloqueado. Obtempera que o saldo de R$ 21.704,20 (vinte e um mil setecentos e quatro reais e vinte centavos) fora reduzido para apenas R$ 1.946,95 (mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), por força da ordem judicial, não sendo desbloqueados por ausência de ordem em sentido contrário. Ao final, a agravante postula a tutela de urgência para reformar a decisão impugnada e determinar o desbloqueio do valor indevidamente retido pela instituição financeira sob a alegação de que não fora recebido por eles qualquer decisão judicial nesse sentido. Em provimento definitivo, pugna pelo envio de ofício para desbloqueio dos valores de investimento indevidamente bloqueados no Banco NU PAGAMENTOS S.A. Preparo recolhido (IDs 42244328 E 42244331) É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Cumprimento de Sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título judicial constituído em Embargos de Terceiro opostos pelo agravante no importe de R$ 60.115,82 (sessenta mil cento e quinze reais e oitenta e dois centavos), valor atualizado até 10/11/2022 (ID 142269545 na origem), dívida oriunda de condenação em honorários sucumbenciais. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de desbloqueio de verba penhorada em conta de titularidade do agravante. A decisão agravada (ID 143381641) foi proferida nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido de ID no 143134924 eis que somente foi penhorado o valor de R$ 60.115,82. Os demais valores foram devidamente desbloqueados, conforme documento de comprovação de ID no 142844126.Aguarde-se o decurso do prazo de ID no 142844125. I. Posteriormente foi mantida em decisão que rejeitou o pedido de reconsideração do executado (ID ID 143381641): Promovi, nessa assentada, a retirada do sigilo da petição de ID no 144046209 e anexos, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Indefiro o pedido de “reconsideração” formulado pela parte executada porque não se trata de recurso previsto no CPC, bem como porque não houve qualquer fato novo nos autos que justifique alteração da decisão prolatada. A irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via adequada. Conforme comprovante de penhora do SISBAJUD (ID no 142844126) foi realizada a penhora tão somente sobre o valor de R$ 60.115,82, da seguinte forma: R$ 40.358,57 na EASYNVEST - TÍTULO CV S.A.; R$ 14.741,78 no Banco do Brasil; e R$ 5.015,47 no NU PAGAMENTOS S.A. Os demais valores foram devidamente desbloqueados. Ademais, foi penhorado por este juízo o saldo total disponível na conta Nu Pagamentos S.A (R$ 5.015,47), valor muito inferior ao alegado pela parte executada. Assim, não há possibilidade de tratar-se de ordem enviada por este juízo. Fica a parte executada intimada a se manifestar acerca da petição de ID no 144046204, promovendo o pagamento do débito remanescente, no prazo de 5 dias. I. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira (“penhora online”) está prevista no 854 do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. (...) No caso em apreço, o agravante não se insurgiu contra a penhora efetivada em suas contas bancárias tanto que não recorreu da decisão que deferiu a penhora on line, via SISBAJUD (ID 142844126). Por outro lado, alega que o bloqueio efetuado numa de suas contas bancárias, especificamente no Banco NU PAGAMENTOS S.A., excedeu o valor da dívida de R$ 60.115,82 (sessenta mil cento e quinze reais e oitenta centavos), necessitando ser desbloqueado judicialmente. Após análise dos autos, sobretudo do comprovante do bloqueio via SISBAJUD, no ID 142844126, verifica-se que foram bloqueados os seguintes valores: a) R$ 40.358,57 (quarenta mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) na Instituição Easynvest – Título CV SA (ID 142844126 – pág 2); b) R$14.741,78 (quatorze mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) no Banco do Brasil (ID 142844126 – pág 3); c) R$ 5.015,47 (cinco mil quinze reais e quarenta e sete centavos) no NU PAGAMENTOS S.A. (ID 142844126 – pág 4); Todos os valores acima foram bloqueados em 14/11/22 e transferidos em 17/11/22 e a sua soma equivale ao valor da dívida de honorários de sucumbência de R$ 60.115,82 (sessenta mil cento e quinze reais e oitenta e dois centavos). Apesar de o agravado insistir que possuía um saldo de R$ 21.704,20 (vinte e um mil setecentos e quatro reais e vinte centavos) na sua conta no Banco NU PAGAMENTOS S.A., conforme extrato de ID 143848270) e que, após o bloqueio, remanesceu somente com o valor de R$ 1.946,95 (mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)(ID 143848269), não há nos autos comprovação de que esse valor que sobejou tenha sido em decorrência da determinação de penhora do processo de origem, tampouco que o desbloqueio não tenha sido feito. Há apenas uma imagem do saldo na conta (ID 143848269) e outra de uma conversa de WhatsApp, onde uma pessoa chamada Alberto informa que a liberação de bloqueio é feita por ordem judicial (ID 143848268). Ressalta-se que no documento do SISBAJUD constante dos autos há apenas o bloqueio no valor de R$ 5.015,47 (cinco mil quinze reais e quarenta e sete centavos) no NU PAGAMENTOS S.A. (ID 142844126 – pág 4). Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao pedido do agravante demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora efetuada no valor de R$ 19.757,28 (dezenove mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) se refira à determinação de penhora da d. Magistrada de primeiro grau. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver desbloqueado o valor penhorado no Banco NU PAGAMENTOS S.A. constante do documento do SISBAJUD (ID 142844126 – pág 4). De igual modo, não se encontra configurado o periculum in mora, uma vez que, conforme decisão da d. Magistrada de primeiro grau, a penhora foi realizada somente sobre o valor da dívida (R$ 60.115,82), valor que será apto ao levantamento pelo credor. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau o teor desta decisão para conhecimento e, na ocasião, solicitem-lhe informações atualizadas, no prazo de cinco dias, sobre o cumprimento da ordem de desbloqueio dos valores mencionados na decisão agravada e para esclarecimento da informação controvertida trazida pelo recorrente de que os valores permanecem retidos por força do referido pronunciamento judicial. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 às 15:54:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora